Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AO TITULAR DA AÇÃO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Assistente de Acusação contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que absolveu o réu por atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Assistente de Acusação tem legitimidade para recorrer, considerando que o Ministério Público, titular da ação penal, manifestou-se pela absolvição do réu nas alegações finais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 129, I, da Constituição Federal confere ao Ministério Público a titularidade privativa da ação penal pública. Nos termos do art. 271 do CPP, a atuação do assistente de acusação é acessória e supletiva, admitindo-se a interposição de recurso apenas nos casos em que o Ministério Público, titular da ação penal pública, se mantém inerte.
4. No caso, o Ministério Público não foi omisso, tendo requerido a absolvição do réu nas alegações finais e sua pretensão foi satisfeita pela sentença proferida, não lhe sobejando interesse recursal, razão pela qual o Assistente de Acusação carece de legitimidade para substituí-lo.
5. A legitimidade recursal do assistente da acusação é limitada ao pleito ministerial, titular da ação penal pública, inclusive aquele manifestado em alegações finais, bem como à existência remanescente de interesse recursal do Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 271 e 598; CF/1988, art. 129, I; STF, Súmula no 210.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 102085/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 27/08/2010; STJ, AgRg no AREsp 886.752/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 10/03/2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.928.679/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021; TJDFT, Acórdão 1846016, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024; TJDFT, Acórdão 1754371, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023; TJDFT, Acórdão 1160132, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019;